Tribunal: TJES
Processo: 5005217-08.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005217-08.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIRGILIO DOS SANTOS AIRES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA POLICIAL E CICLISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CONDUTA VOLUNTÁRIA E LESÕES NA VÍTIMA CONSTATADAS. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL, CONTUDO, POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOBSERVÂNCIAS DAS REGRAS DE CUIDADO AO EFETUAR A TRAVESSIA DA PISTA E DE PREFERÊNCIA DA VIATURA POLICIAL EM SERVIÇO COM SINALIZADORES VISUAIS E SONOROS LIGADOS. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DO MOTORISTA DA VIATURA POLICIAL NO INFELIZ SINISTRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
Por se tratar de demanda que envolve acidente de trânsito supostamente causado por policial militar do Estado do Espírito Santo, no exercício das atribuições de seu função ao conduzir uma viatura policial, que resultou em diversas lesões num ciclista, o feito deverá ser examinado a luz da responsabilidade civil objetiva do ente estatal apelado, em consonância com o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição da República, e nos arts. 43, 186, 192 e 927, todos do Código Civil.

2)
A responsabilidade civil objetiva do Poder Público baseia-se na teoria do risco administrativo, e não do risco integral, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e do nexo de causa e efeito entre ambos, para sua caracterização, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou, ainda, em caso fortuito ou força maior, tendo em vista que, nessas hipóteses, haverá o rompimento do nexo de causalidade. Em outras palavras, a responsabilidade civil objetiva apenas torna presumida a culpa do Poder Público, podendo este se exonerar total ou parcialmente (culpa concorrente da vítima ou de terceiro) se provar que houve alguma das situações anteriormente assinaladas.

3
)
Na hipótese, o Inquérito Técnico Militar nº 001/2022, que concluiu pela ausência de responsabilidade do motorista da viatura militar no acidente, o Boletim de Ocorrência, as fotos e vídeos do local do sinistro e os depoimentos prestados por todos os envolvidos – vítima e militares que estavam na viatura – tanto na seara administrativo quanto, principalmente, perante o juízo da causa, trazem a certeza que o fator preponderante do acidente de trânsito foi a conduta imprudente do próprio apelante, sendo impossível exigir conduta diversa do motorista da viatura policial que, mesmo estando numa ocorrência, adotou todas as cautelas necessárias enquanto trafegava, tendo o sinistro ocorrido em razão de o recorrente não ter se atentado, provavelmente por não estar com suas condições psicomotoras em perfeito estado, que a viatura faria a conversão na Rua Lambari e, por isso, realizou a travessia naquela rua saindo repentinamente de trás de um outro automóvel que havia dado preferência à guarnição policial, afastando qualquer possibilidade de o preposto do Estado apelado evitar o acidente.

4
)
As diversas fotografias e vídeos do local do acidente em conjunto com os depoimentos, coesos e harmônicos, prestados, especialmente em juízo, por todos os militares que estavam na guarnição policial, trazem a certeza e segurança que, a despeito da responsabilidade objetiva do Estado apelado, a conduta imprudente da vítima autora teve a capacidade de romper o nexo causal entre a conduta do ente estatal recorrido e os danos gerados no apelante, pois, desatendendo à preferência de tráfego da viatura que estava em atendimento a uma ocorrência, com as sinalizações luminosa e sonora ligadas, não parou a sua bicicleta antes de realizar a travessia da Rua Lambari, após já ter vindo da contramão de direção da Rodovia do Sol, desatendendo a regra disposta no art. 58 do CTB, provavelmente em decorrência de seu estado que não lhe deve ter permitido ver e ouvir os sinais de aviso da viatura, surgindo repentinamente na frente desta ao sair de trás de um automóvel que corretamente havia observado a regra de preferência disposta no art. 29, inciso VII, do CTB, descortinando a causa excludente de responsabilidade do Estado da culpa exclusiva da vítima.

5
)
todos os elementos de prova indicam também que a colisão ocorreu enquanto o recorrente estava no meio da Rua Lambari, e não quando já se encontrava trafegando junto ao meio fio, tendo sido, na realidade, lançado para próximo do meio fio após o choque com a viatura policial. Além da prioridade de tráfego da viatura policial por estar em serviço se utilizando dos dispositivos sonoros e de iluminação, o motorista do veículo público também estava adotando velocidade reduzida – aproximadamente 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora) –, até porque seria feita uma conversão para rua lateral fechada, e utilizou o sistema de setas para informar que seria realizada a conversão (art. 35 do CTB), denotando que não era exigível nenhuma outra conduta do preposto do Estado apelado que pudesse ter evitado o acidente de trânsito (art. 34 do CTB), enquanto que a vítima, aparentemente com atividade psicomotora comprometida, já vinha trafegando na contramão de direção na Rodovia do Sol e realizou a travessia da Rua Lambari logo após o local de conversão, sem que houvesse faixa de pedestre ou ciclovia, saindo de trás de outro veículo e sem ter a cautela exigida por haver uma viatura policial em serviço na proximidade (art. 38, parágrafo único, do CTB).

6
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apela
ção cível
interposto por
Virgílio dos Santos Aires
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari-ES (ID 7303397) que, nos autos da
ação
indenizatória
ajuizada pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente no pagamento de indenizações por danos materiais, morais e estéticos.

Depreende-se da exordial que, em 29/01/2022, durante a noite, o apelante conduzia sua bicicleta em direção a sua residência quando retornava do supermercado e foi atingido por uma viatura da polícia militar, no cruzamento da Av. Padre José de Anchieta com a Rua Lambarini, próximo à sede do Corpo de Bombeiros, do município de Guarapari-ES. Em que pese a viatura estivesse em atendimento de uma ocorrência e em alta velocidade, estava com sinais luminosos e sonoros desligados e, no momento do acidente, o recorrente já estava concluindo a travessia do cruzamento quando foi surpreendido com o impacto na parte traseira de sua bicicleta, de forma que o sinistro não teria ocorrido enquanto estava na contramão de direção e nem em virtude de ter, de forma repentina, saído de trás de um outro veículo.

O apelante assevera que sofreu lesões graves em razão do acidente, com fratura exposta e trauma craniano, tendo que se submeter a diversos procedimentos médicos na rede privada, e que, em virtude das sequelas físicas, encontra-se com prejuízo permanente de, no mínimo, 60% da função locomotora da perna (ID’s 7303293 a 7303302, 7303306 a 7303307, 7303319, 7303321 e 7303368), o que lhe impede de desempenhar atividades simples do dia a dia e, sobretudo, seu labor como carpinteiro (ID 7303310), razão pela qual faria jus ao recebimento de indenizações por danos materiais, morais e estéticos.

Em contestação, o Estado apelado alega que seria possível extrair da conclusão do Inquérito Técnico Militar que quem teria dado causa ao acidente seria o apelante, que conduzia a bicicleta na contramão de direção com uma lata de cerveja na mão e outras numa sacola, aparentando estar embriagado, enquanto que o motorista da viatura policial não teria dirigido de maneira imprudente e sem observar as regras de trânsito, sendo que foi o recorrente que não observou e não respeitou a legislação de trânsito, visto que não parou sua bicicleta ao ouvir e ver a sinalização luminosa (giroflex) e sonora (sirene) da viatura, gozando, portanto, de preferência de tráfego, o que traduz hipótese de culpa exclusiva da vítima.

Após a apresentação de réplica pelo autor e encerrada a instrução processual, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão indenizatória do apelante, sob o fundamento que o acidente de trânsito teria decorrido de culpa exclusiva da vítima quando da travessia de um cruzamento sem observar as regras mínimas de atenção determinas pela legislação de trânsito, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo demandante.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, portanto, em aferir se o Estado requerido deve ser responsabilizado pelo acidente de trânsito envolvendo o autor e uma viatura policial que provocou diversas lesões graves no requerente, e, em caso positivo, se existem danos materiais, morais e estéticos, a serem reparados.

Por se tratar de demanda que envolve acidente de trânsito supostamente causado por policial militar do Estado do Espírito Santo, no exercício das atribuições de seu função ao conduzir uma viatura policial, que resultou em diversas lesões num ciclista, o feito deverá ser examinado a luz da responsabilidade civil objetiva do ente estatal apelado, em consonância com o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição da República, e nos arts. 43, 186, 192 e 927, todos do Código Civil.

Em harmonia com este entendimento, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente orientado que
“A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6
º
, da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.”
(REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022, STJ).

A responsabilidade civil objetiva do Poder Público baseia-se na teoria do risco administrativo, e não do risco integral, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e do nexo de causa e efeito entre ambos, para sua caracterização, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou, ainda, em caso fortuito ou força maior, tendo em vista que, nessas hipóteses, haverá o rompimento do nexo de causalidade. Em outras palavras, a responsabilidade civil objetiva apenas torna presumida a culpa do Poder Público, podendo este se exonerar total ou parcialmente (culpa concorrente da vítima ou de terceiro) se provar que houve alguma das situações anteriormente assinaladas.

Na hipótese, é incontroverso que as gravíssimas lesões do apelante foram provocadas pela colisão entre ele, que estava trafegando em sua bicicleta, e uma viatura da Polícia Militar do Estado apelado, de forma que o debate neste apelo se restringe em aferir se houve o rompimento do nexo causal entre a conduta voluntária do militar motorista e os danos provocados no recorrente em virtude da aventada culpa exclusiva da vítima, tese esta que foi acolhida pelo juízo
a quo
na sentença objurgada.

E, após examinar detidamente todo o caderno processual, muito embora me sensibilize pela situação experimentada pelo apelante no fatídico acidente que lhe causou graves sequelas físicas,
não tenho dúvida que a conclusão exposta pelo culto MMº. Juiz de Direito Gustavo Marçal é aquela que melhor reflete a dinâmica dos fatos
, isto é, que
a conduta determinante da colisão foi praticada pelo próprio recorrente
, que aparentava estar sob o efeito de álcool e ao realizar manobra totalmente imprudente, já que vinha da contramão de direção da Rodovia do Sol e efetuou a travessia da Rua Lambari bem em sua esquina, ao sair de trás de um veículo que havia dado preferência à viatura policial, resultou no terrível sinistro sem que o condutor do automóvel do Estado apelado tivesse qualquer chance de evitá-lo, em que pese estivesse com todos os sinais de alerta ligados, em velocidade compatível com a via, acionado a seta informando a futura conversão e tentado realizar a frenagem e mudar a sua direção para evitar o choque, rompendo inquestionavelmente o nexo causal entre a conduta do ente estatal recorrido e os danos provocados na vítima.

O Inquérito Técnico Militar nº 001/2022, que concluiu pela ausência de responsabilidade do motorista da viatura militar no acidente (ID’s 7303323 a 7303330), o Boletim de Ocorrência (ID 7303292), as fotos e vídeos do local do sinistro (ID’s 7303303, 7303305, 7303334 a 7303336 e 7303389) e os depoimentos prestados por todos os envolvidos – vítima e militares que estavam na viatura – tanto na seara administrativo quanto, principalmente, perante o juízo da causa (ID’s 7303309 e 7303392), trazem a certeza que o fator preponderante do acidente de trânsito foi a conduta imprudente do próprio apelante, sendo impossível exigir conduta diversa do motorista da viatura policial que, mesmo estando numa ocorrência, adotou todas as cautelas necessárias enquanto trafegava, tendo o sinistro ocorrido em razão de o recorrente não ter se atentado, provavelmente por não estar com suas condições psicomotoras em perfeito estado, que a viatura faria a conversão na Rua Lambari e, por isso, realizou a travessia naquela rua saindo repentinamente de trás de um outro automóvel que havia dado preferência à guarnição policial, afastando qualquer possibilidade de o preposto do Estado apelado evitar o acidente.

Na ocasião, por volta das 21 (vinte e uma) horas do dia 29/01/2022, a guarnição policial estava em deslocamento para apoiar uma ocorrência no bairro Praia do Morro e quando foi realizar a conversão da Rodovia do Sol para ingressar na Rua Lambari, logo na esquina, mais precisamente em frente a sede do Corpo de Bombeiros Militar de Guarapari-ES, veio a colidir com o ciclista apelante que estava realizando a travessia no meio da pista, logo após sair repentinamente de trás de um outro automóvel que havia corretamente reduzido a velocidade para dar preferência aos policiais militares, diante dos sinais de alerta sonoros (sirene) e luminosos (giroflex) que estavam ligados, em cumprimento a norma constante no art. 29, inciso VII, alíneas “a”, “b” e “d”, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 29. (...); VII – os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições:

a) quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário;

b) os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local;

d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código.

As diversas fotografias e vídeos do local do acidente em conjunto com os depoimentos, coesos e harmônicos, prestados, especialmente em juízo, por todos os militares que estavam na guarnição policial, trazem a certeza e segurança que, a despeito da responsabilidade objetiva do Estado apelado, a conduta imprudente da vítima autora teve a capacidade de romper o nexo causal entre a conduta do ente estatal recorrido e os danos gerados no apelante, pois, desatendendo à preferência de tráfego da viatura que estava em atendimento a uma ocorrência, com as sinalizações luminosa e sonora ligadas, não parou a sua bicicleta antes de realizar a travessia da Rua Lambari, após já ter vindo da contramão de direção da Rodovia do Sol, desatendendo a regra disposta no art. 58 do CTB
1
, provavelmente em decorrência de seu estado que não lhe deve ter permitido ver e ouvir os sinais de aviso da viatura, surgindo repentinamente na frente desta ao sair de trás de um automóvel que corretamente havia observado a regra de preferência disposta no art. 29, inciso VII, do CTB, descortinando a causa excludente de responsabilidade do Estado da culpa exclusiva da vítima.

A despeito de inexistir prova pericial a respeito do estado de embriaguez da vítima (art. 277 do CTB), os elementos de prova colhidos nesta demanda indicam que o apelante estava carregando uma sacola com latas de cerveja e trafegava com sua bicicleta no momento do acidente segurando uma das latas aberta, além de ter demonstrado sinais de que estava sob o efeito de álcool logo após o sinistro, uma vez que não indicou sinais de dor, apesar da gravidade das lesões, e exalava forte odor etílico, segundo o depoimento dos militares envolvidos no fato, sendo este o fator provável de o recorrente não ter se atentado que a viatura policial faria a conversão na Rua Lambari e o levou a realizar a travessia sem nenhuma cautela, tanto que passou por trás de um outro veículo que havia reduzido a velocidade para que justamente a viatura pudesse fazer a conversão, sem mencionar que estava vindo no sentido contrário de direção da Rodovia do Sol antes de efetuar a citada travessia na rua lateral, tornando ainda mais prejudicial o alcance de visão do motorista da viatura.

Ao contrário do asseverado pelo apelante, todos os elementos de prova indicam também que a colisão ocorreu enquanto o recorrente estava no meio da Rua Lambari, e não quando já se encontrava trafegando junto ao meio fio, tendo sido, na realidade, lançado para próximo do meio fio após o choque com a viatura policial. Além da prioridade de tráfego da viatura policial por estar em serviço se utilizando dos dispositivos sonoros e de iluminação, o motorista do veículo público também estava adotando velocidade reduzida – aproximadamente 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora) –, até porque seria feita uma conversão para rua lateral fechada, e utilizou o sistema de setas para informar que seria realizada a conversão (art. 35 do CTB
2
), denotando que não era exigível nenhuma outra conduta do preposto do Estado apelado que pudesse ter evitado o acidente de trânsito (art. 34 do CTB
3
), enquanto que a vítima, aparentemente com atividade psicomotora comprometida, já vinha trafegando na contramão de direção na Rodovia do Sol e realizou a travessia da Rua Lambari logo após o local de conversão, sem que houvesse faixa de pedestre ou ciclovia, saindo de trás de outro veículo e sem ter a cautela exigida por haver uma viatura policial em serviço na proximidade (art. 38, parágrafo único, do CTB
4
).

Conforme bem exposto na sentença objurgada,
“
o que se conclui das provas é que o requerente realizou a travessia do cruzamento de bicicleta conduzindo-se pela contramão de direção e segurando uma lata de cerveja em uma das mãos, com sinais de embriaguez, sem a devida atenção e sem observar as regras mínimas de segurança, com isso violando o dever previsto no art. 69, do Código de Trânsito Brasileiro
5
, aplicável, por analogia, ao ciclista em caso de travessia de cruzamento, o qual impõe a adoção de precauções levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos”
.

O juízo
a quo
também bem explicitou que
“
O acidente, no caso, ocorreu no período noturno, em local de pouca luminosidade, o que reforça a culpa exclusiva do requerente pelo acidente ao transitar com a bicicleta na contramão de direção e efetuar a travessia do cruzamento que não dispunha de faixa sem observar a aproximação da viatura que tinha os sinais sonoros e luminosos acionados, com isso colocando-se na frente da guarnição policial de forma inesperada, rompendo, assim, o nexo causal, de forma a afastar a responsabilidade do Estado”
.

Em hipóteses extremamente semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios, inclusive esta Corte de Justiça, sob a minha relatoria, assim já concluíram, vejamos:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. POLICIAL. ACIDENTE. VIATURA. PERSEGUIÇÃO. CULPA. AUSÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1) Nota-se, in casu, que o policial estava em cumprimento do seu dever legal, não lhe sendo razoável exigir a observância rigorosa das normas de trânsito em meio a uma perseguição com tiroteio. Ademais, o próprio CTB confere tratamento excepcional privilegiado aos veículos de polícia. 2) Ainda que em situações tais (perseguição em via pública suja de areia) a cautela do policial deva ser reforçada, não há nos autos o que demonstre de forma patente sua culpa no ensejo. Aliás, a própria conduta de brecar e desviar da moto rapidamente a fim de evitar o atropelamento iminente, em verdade, reflete a redobrada atenção do apelado durante a perseguição. 3) No caso concreto, portanto, não há como se exigir conduta diversa do policial que perseguira os suspeitos e deles desviara após a queda da motocicleta furtada. Afasta-se, destarte, a falta do dever de cuidado, elemento imprescindível à configuração da culpa.
4) O inquérito técnico de fls. se apresenta frágil, interessado e não traz qualquer estudo contundente que, de fato, demonstre que a velocidade do policial se apresentava deveras desproporcional às condições da via e à situação ali caracterizada, lembrando tratar-se de uma perseguição de ofício. 5) A não bastar, nota-se que a causa determinante e preponderante do acidente foi a queda repentina da motocicleta perseguida na frente da viatura, fato esse indevidamente olvidado na conclusão do prefalado inquérito. Lembre-se que a imprevisibilidade ou a inevitabilidade - seja por caso fortuito ou força maior, seja por fato de terceiro - também se mostra suficiente para isentar a responsabilidade civil do agente imediato.
6) À míngua da coexistência dos pilares essenciais ao dever de indenizar, portanto, não há o que se prover.
(AI na AC nº 024.08.003714-6 | 0003714-19.2008.8.08.0024, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, DP 15/12/2011, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AGENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CICLISTA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS CAUTELAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – DANO INDENIZÁVEL – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO AUTORAL – IMPROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO. 1. Aos agentes públicos em serviço, aplica-se a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, que em regra é objetiva, conforme disposto no art. 37, § 6º, da CF. 2. O dever de reparar o dano restará caracterizado independentemente da conduta culposa do preposto da pessoa jurídica de direito público. Desta premissa surge a responsabilidade civil desde que comprovado o dano e o nexo causal.
Todavia, há casos que esse nexo causal é rompido, isentando o Ente Público da responsabilidade civil, quais sejam: fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito e força maior. 3. Constata-se que foram respeitados todos os ditames previstos no art. 28, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”. 4. Por outro lado, a vítima agiu contrariamente ao disposto no art. 58, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual somente permite ao ciclista o trafego nos bordos da pista de rolamento quando não presentes “ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento”. 5. Em sendo verificada a conduta culposa do pedestre e, por outro lado, a inexistência de qualquer elemento nos autos que demonstre que o motorista haja contribuído de alguma forma para a ocorrência do acidente, conclui-se pela caracterização da culpa exclusiva da vítima e, por conseguinte, pelo rompimento do nexo causal e inexistência de dano indenizável.
(AC nº 5002592-42.2020.8.08.0030, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DP 23/02/2022, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE
VIATURA
E
CICLISTA
. ATROPELAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DO CONDUTOR DA
VIATURA

POLICIAL
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA. PRECEDENTES. A PROVA CARREADA AOS AUTOS CORROBORA A VERSÃO DEFENSIVA NO SENTIDO DE QUE O EVENTO DANOSO OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE, TRAFEGANDO EM SUA BICICLETA, INTERCEPTOU A TRAJETÓRIA DO VEÍCULO DO RÉU, IMPOSSIBILITANDO PUDESSE SER EVITADO O CHOQUE QUE CULMINOU NAS LESÕES SOFRIDAS PELO AUTOR. AUSENTE PROVA DE EXCESSO DE VELOCIDADE DO VEÍCULO DO DEMANDADO. DO COTEJO ENTRE O TEOR DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E A PROVA ORAL, SE CONCLUI QUE A CAUSA EFICIENTE DO INFORTÚNIO FOI, INDUBITAVELMENTE, A CONDUTA DO
CICLISTA
QUE, SEM VIGILÂNCIA E CUIDADO, EMPREENDEU MANOBRA DE FORMA INAPROPRIADA E EM MOMENTO INOPORTUNO, SEM ATENTAR PARA A APROXIMAÇÃO DO VEÍCULO, NÃO HAVENDO, POIS, FALAR EM CONTRIBUIÇÃO DO MOTORISTA DO VEÍCULO DO DEMANDADO PARA O ACIDENTE.
AUTOR QUE NÃO LOGROU ÊXITO NO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOVATÍCIOS. ART. 85, § 11º, DO CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA..(Apelação Cível, Nº 50005523720088210001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 22-11-2022).

EMBARGOS INFRINGENTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA POLICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Diante da prova dos autos no sentido de que a causa determinante do acidente envolvendo viatura policial e bicicleta foi a manobra abrupta e sem a devida atenção do ciclista, caracterizada está a culpa exclusiva da vítima, a afastar a obrigação de indenizar.
(TJMG - Embargos Infringentes 1.0433.08.264321-7/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2014, publicação da súmula em 13/03/2014).

ACIDENTE DE VEÍCULO – INDENIZAÇÃO – COLISÃO ENTRE VIATURA POLICIAL E BICICLETA, CAUSANDO LESÕES NO CICLISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA – ART. 37, § 6º, DA CF – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, NO ENTANTO, CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Conquanto aplicáveis à espécie os elementos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado, respondendo, em tese, objetivamente em face do que dispõe o art. 37, §6º, CF, vê-se que, "in casu", restou demonstrada a culpa exclusiva da vítima, rompendo, assim, o nexo causal, de forma a afastar a responsabilidade do Estado, sendo de rigor, portanto, a improcedência do feito.
Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 0021587-51.2002.8.26.0053; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/10/2016; Data de Registro: 25/10/2016).

Logo, evidenciando as provas existentes dos autos a culpa exclusiva do ciclista pela eclosão do acidente que o vitimou, tratando-se de circunstância que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade do Estado, além de inexistir qualquer tipo de contribuição do motorista da viatura policial no infeliz sinistro, improcedente é a ação proposta pelo recorrente, razão pela qual não se acolhe o presente inconformismo recursal.

Antes de concluir, a prevalecer a orientação que ora proponho, em prol da manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial, a teor do disposto no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil. Nessa linha, considerando a atuação dos Procuradores do Estado nesta instância revisora e a complexidade fática da demanda, proponho a fixação dos honorários recursais em 3% (três por cento), a fim de
estabelecer
definitivamente
os honorários advocatícios sucumbenciais
a serem pagos pelo município apelante
em
1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor
atualizado
da
causa
, preservando contudo a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas honorárias por ter sido o apelante beneficiado com a gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto pelo autor e
a ele

nego provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

1
Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores.

Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa.

2
Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

3
Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

4
Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá: (...). Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.

5
Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta metros dele, observadas as seguintes disposições: I - onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo; II - para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista: a) onde houver foco de pedestres, obedecer às indicações das luzes; b) onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos; III - nas interseções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, observadas as seguintes normas: a) não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos; b) uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.